Tribunal: STF
Processo: RE 118155
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-10-31
Data de publicação: 1989-10-31

Ementa:
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATORIO EXPEDIDO EM ORTN PARA
ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA. JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F. E RESSALVA PESSOAL
DO RELATOR.
A JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F. SE CONSOLIDOU NA INVIABILIDADE DA ORDEM
DE EXPRESSAO EM ORTN DOS PRECATORIOS, A LUZ DO ART. 117, Ý 1., DA
CARTA DE 69. RESSALVA DA OPINIAO CONTRARIA DO RELATOR, QUE SE RENDE,
NO ENTANTO, A ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA DA CORTE.